Tribunal: TJMT
Processo: 1057398-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057398-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOS JORGE RIECHI - CPF: 458.483.439-34 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS JORGE RIECHI

APELADO(S):

ROGERIO KROHLING

APELANTE(S):

MARCOS JORGE RIECHI

APELADO(S):

ROGERIO KROHLING

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES PETITÓRIAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA POR REGISTRO IMOBILIÁRIO. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE "CONTRATO DE GAVETA" NÃO REGISTRADO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse, ajuizada pelo proprietário registral de um imóvel. O autor alega que, após quitar dívida de financiamento e distratar um negócio anterior com seu primo, foi impedido de reaver a posse do bem, ocupado pelo réu, que sustenta ser adquirente de boa-fé em uma cadeia de “contratos de gaveta” não registrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de imissão na posse é a via adequada quando o autor, proprietário registral, já exerceu a posse do imóvel anteriormente; e (ii) estabelecer se o direito de propriedade, comprovado por matrícula imobiliária, prevalece sobre a posse de terceiro adquirente de boa-fé, fundamentada em uma sucessão de supostos “contratos de gaveta” não levados a registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a inadequação do
nomen juris
atribuído à ação não impede seu conhecimento, podendo a ação de imissão na posse ser processada como reivindicatória, pois ambas são de natureza petitória e não houve prejuízo à defesa.

Para a procedência da ação reivindicatória, é necessária a comprovação da titularidade do domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu.

A titularidade do domínio foi devidamente comprovada pelo autor mediante a apresentação da matrícula atualizada do imóvel, que atesta sua propriedade, bem como pela quitação do financiamento e cancelamento do gravame fiduciário.

O conceito de posse injusta, para fins de ação reivindicatória (art. 1.228 do CC/2002), é amplo e abrange toda posse que não encontra respaldo em título de domínio oponível ao reivindicante.

O réu não apresentou provas documentais da aquisição do imóvel ou do pagamento do preço ajustado, tampouco dos valores que alega ter despendido com benfeitorias, enfraquecendo a tese de posse justa e de boa-fé.

O “contrato de gaveta”, por não ter sido levado a registro, gera efeitos meramente obrigacionais entre os contratantes, sendo ineficaz para transferir a propriedade e inoponível ao titular do domínio registral.

Os princípios da função social da posse e da dignidade da pessoa humana não constituem escudo para perpetuar a ocupação irregular de imóvel em detrimento do legítimo proprietário, especialmente quando não demonstrada causa jurídica para a posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ação de imissão na posse, quando fundada no domínio, admite processamento como ação reivindicatória em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. O conceito de posse injusta para fins de ação reivindicatória (art. 1.228 do CC/2002) abrange toda posse desprovida de título de domínio oponível ao proprietário registral. 3. O “contrato de gaveta” não registrado é ineficaz para transferir a propriedade imobiliária e inoponível ao titular do domínio, cujo direito de reaver o bem prevalece sobre a posse de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCOS JORGE RIECHI

APELADO(S):

ROGERIO KROHLING

APELANTE(S):

MARCOS JORGE RIECHI

APELADO(S):

ROGERIO KROHLING

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS JORGE RIECHI
contra a sentença proferida na
Ação de Imissão na Posse
n. 1057398-15.2019.8.11.0041, ajuizada por
ROGÉRIO KROHLING
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) determinar a imissão do autor na posse direta do imóvel localizado na Rua Projetada, n. 72, Apto n. 1002, Bloco B, Edifício Verona, em Cuiabá-MT; (ii) ordenar a expedição de mandado de imissão na posse com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, com previsão de despejo compulsório com reforço policial em caso de descumprimento; e (iii) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

Narra o recorrente que o apelado ajuizou a demanda alegando ser titular registral do imóvel e pleiteando a imissão na posse, sob o argumento de que, após celebrar um
contrato de

dação em pagamento
com seu primo,
FERNANDO KROHLING
, este se tornou inadimplente, o que o levou a quitar o débito imobiliário perante o banco financiador e firmar um distrato para retomar a titularidade e os direitos possessórios.

Relata que, em sua contestação, arguiu preliminarmente a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa do apelado, sustentando ter adquirido o imóvel de boa-fé em uma cadeia de transmissões iniciada por
FERNANDO KROLING
e intermediada por
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
.

Afirma que o distrato firmado entre o apelado e seu primo não podia afetar os direitos de terceiros adquirentes de boa-fé, além de ter noticiado a existência de conluio entre eles para recuperar o imóvel, conforme Boletim de Ocorrência registrado à época.

Anota que a sentença de primeiro grau julgou a ação procedente, o que o levou a opor embargos de declaração para sanar contradições e omissões, os quais foram rejeitados.

Inconformado, recorre o requerido arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois a ação de imissão na posse, com base no art. 1.228 do CC/2002, destina-se exclusivamente ao proprietário que nunca exerceu a posse e busca obtê-la pela primeira vez, sendo ação reivindicatória a demanda adequada para embasar o pleito autoral.

Sustenta que o próprio apelado, em sua petição inicial, narrou ter exercido a posse do bem, tendo-a transmitido voluntariamente ao seu primo, o que descaracteriza a hipótese de cabimento da ação de imissão na posse, cuja finalidade é diversa de uma ação de “retomada” do bem.

Assevera que a r. sentença se contradiz ao reconhecer que o apelado “cedeu” o imóvel e agora busca “retomá-lo”, mas, ainda assim, admitir a ação de imissão de posse, quando a via adequada seria uma ação petitória para reaver a posse já exercida e perdida.

Destaca que adquiriu o imóvel em janeiro de 2017 por R$300.000,00 de
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
, que, por sua vez, o havia adquirido de
FERNANDO KROHLING
,

sendo que exerce a posse de forma mansa, pacífica e contínua desde 2016, com base em justo título e boa-fé.

Ressalta que a Procuração Pública de ID. n. 329648887, outorgada em 22/07/2016, conferiu a
FERNANDO KROHLING
“os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar o imóvel”
, incluindo poderes para
“outorgar escrituras públicas de venda e compra”
.

Argumenta que sua posse é legítima, pois derivada de uma cadeia negocial realizada por quem detinha legítima representação dos proprietários, o que gerou a boa-fé dos adquirentes subsequentes.

Defende, ainda, a ineficácia do distrato em relação a terceiros de boa-fé, invocando o art. 109 do CC/2002 e o
princípio da relatividade dos efeitos contratuais
, segundo o qual um distrato não pode, unilateralmente, desfazer uma cadeia de negócios jurídicos anteriores e válidos.

Afirma que a r. sentença se equivocou ao considerar a posse do apelante injusta em razão da mera notificação extrajudicial, pois, nos termos do art. 1.200 do CC/2002, a injustiça da posse decorre apenas de violência, clandestinidade ou precariedade.

Consigna, ainda, que a notificação extrajudicial não tem o condão de, por si só, transformar a posse justa em injusta ou de afastar a boa-fé do possuidor, que subsiste enquanto este mantiver a crença legítima em seu direito, conforme art. 1.202 do CC/2002.

Suscita que sua posse, exercida como moradia há mais de nove anos, cumpre a função social da propriedade e da posse, princípios previstos no art. 5o, XXIII, da CF, e no art. 1.228, §1o, do CC/2002.

Alega a nulidade parcial da sentença por omissão, com base no art. 489, § 1o, IV, do CPC/15, por não ter apreciado os argumentos relativos aos valores pagos pelo recorrente e à aquisição do imóvel, inclusive com o pagamento de prestação do financiamento junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e as despesas com a reforma, o que compromete a integridade da decisão.

Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, julgando improcedente a demanda.

Requer, ainda, o reconhecimento de posse justa e de boa-fé, a declaração de inoponibilidade do distrato e a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Em contrarrazões de ID. n. 329648950, suscita o autor que o apelante insere em suas razões novas teses jurídicas não discutidas em primeira instância, como a aplicação do art. 109 do CC/2002, o princípio da relatividade dos contratos, e a invocação da função social da posse e da dignidade da pessoa humana como fundamentos autônomos e que, por constituírem inovação recursal, não devem ser conhecidas. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de inadequação da via eleita
.

O apelante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação de imissão na posse é reservada ao proprietário que nunca exerceu a posse, e, como o autor/apelado admite ter, outrora, exercido a posse antes de cedê-la ao seu primo, a demanda correta seria de outra natureza, como a reivindicatória.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC/15), devendo ser afastado o formalismo exacerbado que obsta a entrega da tutela jurisdicional.

O que define a natureza de uma demanda não é o
nomen juris
a ela atribuído pela parte, mas o pedido e a causa de pedir deduzidos. Na hipótese dos autos, a causa de pedir se assenta no direito de propriedade do autor (o
jus possidendi
) e o pedido visa à obtenção da posse direta do bem, atualmente em poder de terceiro sem causa legítima identificada.

Nesse contexto, imperioso não perder de vista que tanto a
ação de imissão na posse
quanto a
reivindicatória
são ações petitórias, ou seja, fundadas no domínio. Ambas se destinam a permitir que o proprietário, privado da posse, possa reavê-la de quem a detenha injustamente. A distinção histórica entre elas perdeu relevância prática diante do sincretismo processual, que privilegia a análise do mérito sempre que possível, sem prejuízo à ampla defesa.

Ademais, ainda sob a égide do CPC/73, o entendimento já era no sentido de que,
“quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa”
, a petição inicial somente seria indeferida se fosse impossível
“adaptar-se ao tipo de procedimento legal”
(art. 295, V, do CPC/73).

No caso dos autos, a demanda tramitou pelo rito comum, permitindo ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o fundamento central da lide – o conflito entre o domínio registral do autor e a posse fática do réu. Não houve, portanto, qualquer prejuízo processual.

Afinal, em tempos de processo sincrético, no qual uma única ação pode comungar várias tutelas de naturezas diversas (mandamental, condenatório, declaratório, etc.), seria um absoluto contrassenso impedir a análise meritória da causa apenas e tão somente pelo nome que se deu à demanda.

Com isso,
rejeito
a preliminar.

Do mérito

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em analisar se o direito de propriedade do autor/apelado, devidamente comprovado pelo registro imobiliário, deve prevalecer sobre a posse exercida pelo réu/apelante, que se ampara em uma sucessão de negócios jurídicos não levados a registro.

Para a procedência da ação petitória, o autor deve demonstrar três requisitos: (i) a titularidade do domínio sobre a coisa; (ii) a individualização do bem; e (iii) a posse injusta do réu.

O
primeiro
requisito, a prova do domínio, encontra-se inequivocamente preenchido. O apelado juntou a matrícula atualizada do imóvel (ID. n. 329648852), documento público que, nos termos do art. 1.245 do CC/2002, comprova sua propriedade.

Ademais, demonstrou ter quitado o saldo devedor do financiamento junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, conforme comprovante de pagamento de R$ 76.000,00 (ID. n. 329648919), o que culminou no cancelamento da alienação fiduciária, averbado sob o registro AV-08-50.127 na referida matrícula (ID. n. 329648852), consolidando plenamente a propriedade em seu nome.

O
segundo
requisito, a individualização do imóvel, também se encontra satisfeito, pois a petição inicial e a matrícula descrevem perfeitamente o apartamento em litígio, não havendo controvérsia sobre sua identificação.

Resta, portanto, analisar o
terceiro
requisito: a posse injusta de quem o ocupa, no caso, o réu/apelante.

Para fins de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta é mais amplo do que aquele previsto no art. 1.200 do CC/2002 para os interditos possessórios. A posse injusta, aqui, é aquela que se exerce sem título de domínio oponível ao reivindicante.

Corroborando essa compreensão, bem assinala a doutrina que
“a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa”
, referindo-se àquela que,
“mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor”.
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil
, vol. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Em outras palavras, é a posse que, confrontada com o título de propriedade do autor, não encontra fundamento jurídico para subsistir.

E é exatamente essa a situação dos autos.

De início o apelante alegou ter adquirido o imóvel da pessoa de
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
pelo valor de R$ 300.000,00.

Contudo, da detida análise do conjunto probatório, não há um só documento capaz de confirmar tal negócio jurídico. Não foi juntado qualquer contrato, recibo de pagamento ou instrumento de cessão de direitos firmado entre o apelante e
SÓCRATES
.

Os documentos financeiros apresentados no ID. n. 329648861 –
(a)
três canhotos de talões de cheques nos valores de
R$9.800,00
,
R$9.800,00
e
R$1.900,00
, supostamente emitidos por
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
, mas sem o comprovante das respectivas compensações;
(b)
três comprovantes de transferências bancárias de uma conta de
SÓCRATES
para conta de
FERNANDO
, no valor de
R$9.500,00
cada, e
(c)
um comprovante de pagamento
R$72.191.18
à
Caixa Econômica Federal
, porém, sem identificação do pagador e da correlação direta com o contrato de financiamento imobiliário do imóvel litigioso – demonstram, quando muito, transações entre
SÓCRATES
(ex-sogro do apelante) e
FERNANDO KROLING
(o primo do autor), mas nada provam sobre a suposta aquisição pelo apelante.

Da mesma forma, o recorrente não trouxe nenhuma prova de que tenha despendido, de seu próprio bolso, qualquer valor com a implementação de benfeitorias úteis ou necessárias no imóvel.

O único recibo que alude a despesas com o apartamento, no valor de R$4.000,00 para fabricação de móveis, está em nome de terceiro (
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
), e não do apelante (ID. n. 329648861) ou de sua ex-esposa
FLÁVIA MORAES DE MELLO
.

Vale frisar que, consoante destacou autor/apelado, em seus memoriais (ID. n. 329648928), em seu depoimento em juízo o apelante chegou a alegar que pagou parte em crédito por serviços prestados como perito (R$250.000,00) e o restante (R$50.000,00) em dinheiro. No entanto, mais uma vez não apresentou documentos capazes de comprovar nem a prestação dos serviços periciais tampouco as transações financeiras.

Ainda que assim não o fosse, importa igualmente ressaltar que, embora o apelado tenha, de fato, outorgado a Procuração Pública de ID. n. 329648861 - Pág. 1/3 para conferir a seus primos (mandatários) poderes para dispor do apartamento dado em pagamento de parte da dívida confessada para com estes, o fato é que tanto no referido mandato como no CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EMPAGAMENTO de ID. n. 329648917 – restou estipulado que o saldo devedor do financiamento imobiliário do imóvel perante a
Caixa Econômica Federal
, no valor aproximado de R$133.000,00, passou, a partir da assinatura do pacto, a ser uma obrigação dos beneficiários da dação, e que a transferência do imóvel a terceiros – e portanto, a transmissão posse que se pudesse se qualificar como “justa” ou “legítima” –, ficou expressamente condicionada à quitação integral da dívida imobiliária que onerava o bem. Vejamos:

·

Contrato de Confissão de dívida e Dação em pagamento
(ID. n. 329648917 - Pág. 3):

·

Procuração Pública
(ID. n. 329648861 - Pág. 1)

Por essa razão, qualquer adquirente/cessionário da aquisição da posse do imóvel sabia, ou, no mínimo deveria saber, que a legítima transmissão dessa posse com força para se opor ao titular do domínio, estava condicionada ao adimplemento total do financiamento imobiliário e, consequentemente, jamais poderia ensejar posse justa sem que essa condição fosse superada.

Assim, ainda que a documentação anexada pudesse ser compreendida (com esforço interpretativo) como um indício inicial de boa-fé e posse justa por parte de
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
, a continuidade da justa posse pressupunha que os novos adquirentes/cessionários dessem continuidade ao pagamento das parcelas vincendas do financiamento do imóvel, o que não ocorreu.

O que se tem, portanto, é a palavra do apelante contra a prova documental robusta do domínio do apelado. O chamado “contrato de gaveta”, ainda que possa gerar efeitos obrigacionais entre as partes que o celebraram, é absolutamente ineficaz para transferir a propriedade, ou mesmo a posse legítima e inoponível ao titular do registro imobiliário.

Nesse contexto, a posse do apelante carece de justo título, tornando-se injusta para os fins desta ação.

Por fim, as teses recursais fundadas no art. 109 do CC/2002, no
princípio da relatividade dos contratos
, na
função social da posse
e
na dignidade da pessoa humana
não têm o condão de alterar o resultado do julgamento. Tais princípios não podem ser invocados como um escudo absoluto para sobrepor-se ao direito de propriedade legalmente constituído, especialmente quando o possuidor não apresenta qualquer título que legitime sua ocupação. A proteção da posse de boa-fé pressupõe, no mínimo, a existência de uma causa jurídica aparente que a justifique, o que não foi demonstrado.

Tivesse o apelante desde o início da angularização processual, se dignado a ofertar o adimplemento do valor que o autor despendeu para desonerar o imóvel, assim como os débitos condominiais – que constituindo-se em obrigações
propter rem
ficaram a ele vinculados devido a sua condição de titular registral do bem – talvez houvesse lugar para, à luz do
princípio da preservação dos contratos
, admitir essa quitação, ainda que a destempo, como um fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Todavia, nem na contestação, tampouco nas razões de recorrer foi demonstrada, da parte do apelante, qualquer boa vontade nesse sentido.

Ademais, não se pode ignorar que o apelante usufruiu do imóvel por um longo período sem arcar com os custos inerentes à propriedade, como o IPTU e as taxas condominiais, encargos que, conforme demonstrado pelo apelado (IDs. ns. 329648921 e 329648923), recaíram sobre o proprietário registral.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal implicaria não apenas negar eficácia ao registro de propriedade – pilar da segurança jurídica –, mas também chancelar o enriquecimento sem causa do ocupante.

Portanto, preenchidos os requisitos da tutela reivindicatória, há que ser mantida a sentença que determinou a imissão do autor/apelado na posse do imóvel.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo e, por consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15 para R$ 2.500,00, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026